Tribunal: STF
Processo: ADI 3729
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-09-17
Data de publicação: 2007-09-17

Ementa:
EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a expressão
   "energia elétrica", contida no caput do art. 1º da Lei nº
   11.260/2002 do Estado de São Paulo, que proíbe o corte de energia
   elétrica, água e gás canalizado por falta de pagamento, sem
   prévia comunicação ao usuário. 2. Este Supremo Tribunal Federal
   possui firme entendimento no sentido da impossibilidade de
   interferência do Estado-membro nas relações jurídico-contratuais
   entre Poder concedente federal e as empresas concessionárias,
   especificamente no que tange a alterações das condições
   estipuladas em contrato de concessão de serviços públicos, sob
   regime federal, mediante a edição de leis estaduais. Precedentes.
   3. Violação aos arts. 21, XII, b, 22, IV, e 175, caput e
   parágrafo único, incisos I, II e III da Constituição Federal.
   Inconstitucionalidade. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade
   julgada procedente.